Tribunal: STF
Processo: RE 76479
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. COMISSÕES BANCARIAS. NÃO INCIDENCIA.
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS NÃO INCIDE NAS COMISSÕES, DECORRENTES DE
TITULOS DESCONTADOS E EMPRESTIMOS, COBRADAS PELOS ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS. SUJEIÇÃO APENAS A TRIBUTAÇÃO FEDERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.